Tribunal: TJSP
Processo: 2224781-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA E GRATUIDADE. Decisão que as indefere. Insurgência da autora. Acolhimento parcial. Requisitos para a tutela de urgência não satisfeitos. Autora que intenta a ação um ano após o evento considerado violador de seu direito. Dúvida acerca da probabilidade do direito. Ademais, excepcional urgência, para autorizar diferimento de contraditório, não caracterizada. Decisão

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA E GRATUIDADE. Decisão que as indefere. Insurgência da autora. Acolhimento parcial. Requisitos para a tutela de urgência não satisfeitos. Autora que intenta a ação um ano após o evento considerado violador de seu direito. Dúvida acerca da probabilidade do direito. Ademais, excepcional urgência, para autorizar diferimento de contraditório, não caracterizada. Decisão confirmada. Quanto à gratuidade, contudo, a autora faz jus. Despacho que a concede liminarmente. Caso de confirmação. Recurso, assim, parcialmente provido, apenas para deferir gratuidade integral à autora.